Tribunal: TJMT
Processo: 1034027-38.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034027-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA - CPF: 040.068.411-08 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Execução da pena. Fixação de data-base para progressão de regime. Prisão provisória interrompida por período de liberdade. Marco inicial na data da última prisão. Detração penal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que, após unificação de penas e reconversão de penas restritivas de direitos em privativas de liberdade, fixou a data da última prisão (26.05.2025) como marco inicial para concessão de benefícios executórios, assegurando a detração do período de prisão provisória. A defesa pleiteia a fixação da data-base em 22.10.2020, correspondente à prisão em flagrante posteriormente revogada, sob o argumento de que a unificação das penas não pode implicar prejuízo ao apenado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a data-base para progressão de regime deve retroagir à data da prisão provisória (22.10.2020), ainda que sucedida por período de liberdade, ou se deve corresponder à data da última prisão definitiva (26.05.2025), quando efetivamente iniciado o cumprimento da pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir

3.
A progressão de regime, nos termos do art. 112 da Lei nº 7.210/1984, pressupõe o início do cumprimento da pena, não se confundindo com a data da prisão cautelar que não se protraiu de forma ininterrupta até a execução definitiva.

4.
A prisão em flagrante ocorrida em 22.10.2020 foi seguida de concessão de liberdade, inexistindo continuidade executória apta a autorizar a fixação da data-base naquele momento. Considerar tal marco implicaria reconhecer cumprimento ficto de pena durante período em que o apenado esteve solto, em afronta ao princípio da legalidade.

5.
A orientação do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, havendo interrupção da custódia, a data-base para benefícios executórios corresponde à data da última prisão, computando-se o período anterior exclusivamente para fins de detração penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e
des
provido.

Tese de julgamento:
“
1. A data-base para progressão de regime corresponde à data da última prisão que deu início ao cumprimento da pena privativa de liberdade, quando inexistente custódia ininterrupta desde a prisão provisória. 2. O período de prisão cautelar anteriormente cumprido deve ser considerado exclusivamente para fins de detração penal.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 7.210/1984, art. 112; CP, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC nº 717.953/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de execução penal manejado p
or
Julio
Ce
s
ar dos Santos Silva
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2ª
Vara
Criminal

da Comarca de
Cuiabá
/
MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0022714-20.2015.8.11.0042
,
após a unificação das penas e a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, indeferiu o pedido defensivo de alteração da data-base e fixou o dia 26/05/2025 (data da última prisão) como marco inicial para a concessão de benefícios, determinando ainda a detração penal dos períodos de prisão preventiva.

O agravante recorre requerendo a fixação da data-base em 22/10/2022. Alega, em síntese, que: (a) a unificação das penas ou a superveniência de trânsito em julgado não deve alterar a data-base para benefícios executórios, sob pena de
bis in idem
;
(b) o caso trata de continuidade do cumprimento de pena e não de regressão por novo crime; (c) deve ser considerada a data do início do cumprimento no regime semiaberto ou a data da última prisão anterior à unificação (ID 318615376).

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 318615382) pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que o reeducando foi preso definitivamente apenas em 26/05/2025 para o cumprimento da pena no regime fechado decorrente da nova condenação (autos n.º 1032440-48.2020.8.11.0002) e das penas unificadas. Argumenta que adotar data anterior, período em que o agravante estava em liberdade, equivaleria a admitir o cumprimento antecipado ou ficto da pena.

Em juízo de retratação (ID 318615384), o Magistrado
a quo
manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, remetendo os autos à instância superior.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer
(ID 330398860)
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, observando que o pleito defensivo contém erro material quanto ao ano (referindo-se provavelmente a 22/10/2020, data da prisão em flagrante) e reforçando que, como o reeducando não havia iniciado o cumprimento da pena restritiva de direitos anterior e encontrava-se solto antes da recaptura, a data-base deve ser o dia da prisão definitiva (26/05/2025).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

P
resentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme já exposto,
trata-se de agravo em execução penal interposto pelo agravante contra a data-base fixada pelo Juízo
a quo
para fins de concessão de benefícios (Id. 330398860).

A discussão trazida neste recurso cinge-se ao termo inicial para o cálculo da progressão de regime do agravante, tendo em vista que houve a adoção da data da última prisão (26.05.2025) e a defesa visa a data da primeira prisão do agravante (22.10.2020).

Sustenta a defesa que o termo inicial deveria retroagir a 22/10/2020, data em que o agravante foi preso em flagrante nos autos nº 1032440-48.2020.8.11.0002, argumentando que a unificação das penas não poderia implicar prejuízo ao apenado. Todavia, a insurgência não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, o recorrente foi anteriormente condenado nos processos nº 0000311-51.2023.8.11.0002 e nº 0001406-82.2014.8.11.0002, ambas as reprimendas fixadas em regime inicialmente aberto e substituídas por penas restritivas de direitos. Ocorre que o agravante não chegou a iniciar o cumprimento das referidas penas alternativas, seja porque não foi localizado, seja porque deixou de comprovar o atendimento das condições impostas. Posteriormente, sobreveio nova condenação nos autos nº 1032440-48.2020.8.11.0002, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com pena fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

É certo que, nessa última ação penal, o recorrente foi preso em flagrante em 22/10/2020, tendo sido colocado em liberdade em 12/05/2021, quando lhe foi assegurado o direito de recorrer solto. Assim, não houve execução penal ininterrupta desde a prisão provisória.

Ao revés, o apenado permaneceu em liberdade até o cumprimento do mandado de prisão expedido após a unificação das penas, o que somente ocorreu em 26/05/2025, data em que efetivamente se iniciou o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado.

A data-base para a progressão de regime, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, está diretamente vinculada ao início do cumprimento da pena. Não se confunde com a data da condenação, da unificação das reprimendas, tampouco com a data de prisão provisória que tenha sido sucedida por período de liberdade.

Conforme bem delineado pelo agravado, não é possível considerar a data da prisão cautelar anterior, como base para o cálculo dos benefícios da execução, tendo em vista que a prisão do recorrente não se deu de forma ininterrupta.

Sobre o tema
, o Superior Tribunal de Justiça
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE. ÚLTIMA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o apenado foi preso em flagrante no dia 9/12/2010, sendo concedida a liberdade provisória em 29/8/2012. Iniciado o cumprimento do decreto condenatório no dia 28/8/2020,
a data-base que deve ser considerada para a progressão de regime é a data da última prisão efetuada, sendo que o período anterior à condenação em que o agente esteve preso será computado para fins de detração penal.
2. Agravo regimental desprovido.” (STJ,
AgRg
no HC n. 717.953/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23.8.2022,
DJe
de 30.8.2022).

Conta no referido julgado que
“o entendimento deste Tribunal Superior que, em casos similares, entendeu pela impossibilidade de considerar como data-base aquela em que foi o apenado preso em flagrante, posteriormente beneficiado com liberdade provisória,
devendo
por conseguinte ser considerada a data da última prisão para fins de progressão, sendo que o período em que o apenado ficou preso de forma provisória considerado apenas para fins de detração”.

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. FIXAÇÃO DA DATA-BASE. BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. ENTENDIMENTO SUPERADO PELO STJ. NOVA ORIENTAÇÃO. MARCO TEMPORAL: DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que fixou a data do trânsito em julgado da condenação como marco inicial para concessão de benefícios executórios, desconsiderando o pedido de retificação da data-base formulado pela defesa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se a data-base para concessão de benefícios executórios deve corresponder à data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória;

(
ii
) se é possível adotar como marco temporal a data da última prisão do reeducando, conforme nova orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça;

(
iii
) se a manutenção da data-base posterior configura excesso de execução.

III. Razões de decidir:

3. O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, consagrado no REsp n.º 1557461/SC, reconhece que a alteração da data-base para concessão de benefícios executórios com fundamento na superveniência de nova condenação não possui respaldo legal, devendo prevalecer a data da última prisão.

4. Adotar como marco temporal o trânsito em julgado da sentença condenatória, em detrimento da data da prisão cautelar, configura excesso de execução.

5. O cumprimento ininterrupto da segregação desde a prisão em flagrante evidencia que a execução penal já se desenvolve desde então, fazendo jus o apenado à contagem do prazo para fins de benefícios desde essa data.

6. A jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso corrobora o entendimento de que a data-base deve ser fixada no dia da última prisão, quando esta não foi interrompida até o início da execução penal.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1
. A data-base para concessão de benefícios executórios deve corresponder à data da última prisão do apenado, desde que não tenha havido interrupção na custódia até o início do cumprimento da pena
. 2. A fixação do trânsito em julgado da sentença como marco inicial para benefícios da execução penal, em hipóteses como a dos autos, configura excesso de execução."

[...] (N.U 1011962-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Gabinete 3 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025)

No caso concreto, somente em 26/05/2025 o agravante foi recolhido ao cárcere para dar início ao cumprimento da pena unificada em regime fechado. Adotar como data-base o dia 22/10/2020 implicaria reconhecer cumprimento de pena durante período em que o recorrente esteve em liberdade, o que afrontaria a lógica do sistema progressivo e o próprio princípio da legalidade, criando indevida ficção de execução antecipada.

Assim, correta a decisão do Juízo da Execução ao fixar a data de 26/05/2025 como marco inicial para a aferição do requisito objetivo da progressão de regime, assegurando-se, por outro lado, a detração do período de prisão provisória anteriormente cumprido.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento

ao recurso
, mantendo
in
alterada
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026